Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MORGANA GIACOMELLI BARBOSA - CPF: 008.618.751-17 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Existindo omissão acerca da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o acolhimento dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019669-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA

para suprir omissão oposto ao acórdão de acolhimento de embargos anteriores oposto em face de
BANCO DO BRASIL SA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

É de se acolher os embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no tocante ao arbitramento de honorários diante da extinção do feito. Afirma que
“o Embargado teve ciência acerca do processo de recuperação judicial em 2015, votou favorável a supressão das garantias sem ressalvas em 2016, a execução protocolada em 2017 já estava fadada à extinção determinada no Acórdão ora recorrido. Com efeito, o Embargado deu causa indevidamente ao ajuizamento do presente processo, movimentado o Poder Judiciário, bem como demandando o trabalho desenvolvido pelos causídicos da Embargante, fato que justifica a fixação do ônus sucumbencial.”

Requer, ao final, “
que seja sanada a omissão apontada, a fim de que esta e. Primeira Câmara de Direito Privado fixe os honorários sucumbenciais em desfavor do Embargado, nos termos do art. 85 do CPC, diante do provimento do Agravo de Instrumento para extinguir o feito de origem, cujo patamar sugere que não seja inferior a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o elevado grau de zelo e o trabalho realizado, incluindo o grau recursal até o STJ, nesse longo período de 07 (sete) anos de tramitação do feito de origem.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, necessária a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios posto que o embargado votou favorável a supressão das garantias sem ressalvas em 2016 e a execução foi protocolada em 2017, dando causa, portanto a propositura da ação.

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CIÊNCIA DA EXEQUENTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Deste modo, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 2. Em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que em parte, a condenação do excepto ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente, mostra-se devida. 3. Considerando o alto valor dado à causa e o baixo grau de dificuldade do processo, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios, mediante apreciação equitativa, obstando, com essa medida, o injusto enriquecimento da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO 5191168-48.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios na hipótese de exceção de pré-executividade acolhida, com extinção da ação executiva, ainda que parcial. 2. Hipótese na qual, tendo sido parcialmente acolhida a exceção de pré-executividade, cabível a fixação de honorários advocatícios.
(TRF-4 - AI: 50495866820204040000, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 08/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Com essas considerações, com o parecer ministerial, ACOLHO OS EMBARGOS para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do embargado, nos termos do art. 85 do CPC, diante do provimento do Agravo de Instrumento para extinguir o feito de origem, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024